Tribunal: TJES
Processo: 5003090-50.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003090-50.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE AUGUSTO MARQUES SILVA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003090-50.2021.8.08.0048

RECORRENTE: FELIPE AUGUSTO MARQUES SILVA

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

JUIZ RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. REESTABELECIMENTO DE CADASTRO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA SUSPENSÃO PROVISÓRIA DO CADASTRO PARA VERIFICAÇÕES DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação movida por FELIPE AUGUSTO MARQUES SILVA em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade das cláusulas 11, 12.2, 12.3 e 14.1 do contrato firmado, o desbloqueio e reativação de seu cadastro, e, indenização por danos materiais e morais decorrentes do descredenciamento de sua conta como motorista do aplicativo. 2. O magistrado de primeiro grau entendeu pela improcedência dos pedidos, por não verificar qualquer abusividade nas cláusulas questionadas. 3. Conheço do recurso interposto, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, posto que aparenta ser pessoa hipossuficiente. 4. Desde já reconheço a perda de objeto da pretensão de recadastramento do recorrente, posto que sua conta já se encontra ativa perante a recorrida. 5. Da mesma forma, verifico não se tratar de uma relação de consumo, vez que o pacto existente entre as partes tem como escopo a intermediação digital para transporte de passageiros, ou seja, o motorista utiliza-se da plataforma da ré/recorrida com o fito de obter clientes em sua atividade autônoma. Assim sendo, não se insere no conceito de destinatário final, constante do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. 6. Não há ilegalidade nas cláusulas 11, 12.2, 12.3 e 14.1 do contrato firmado entre as partes. A cláusula 11 fixa a responsabilidade do motorista de possuir dispositivo que permita acesso ao aplicativo, bem como a internet móvel, visando o seu regular funcionamento, arcando o mesmo com a integralidade do referido custo. Não há nada de anormal ou abusivo, eis que o motorista não é empregado da recorrida. 7. Da mesma forma, não verifico qualquer abusividade da cláusula 12 e seguintes, eis que da mesma forma que é permitido o desligamento imotivado por parte do motorista, também é permitida a rescisão imotivada por parte da empresa recorrida. Consta, inclusive, a hipótese de rescisão motivada, por descumprimento dos termos do contato, o que também não revela qualquer tipo de abusividade. Por fim, a cláusula 14 que prevê a contratação de seguro também é válida, face ao risco de acidentes dentro da atividade desempenhada, visando a manutenção não só da atividade do motorista, com o seguro de seu veículo, como dos usuários do serviço. 8. De mais a mais, verifico que as suspensões e bloqueios efetuados no cadastro do recorrente se deveram a condições previstas em contrato, seja em razão de verificação periódica, seja de supostas atividades irregulares em sua conta, ou, ainda, em razão dos reflexos da pandemia da Covid-19, conforme consta do ID 1526685, agindo a empresa recorrida dentro do estabelecido no contrato, sendo que, posteriormente, optou por reativar o vínculo. 9. Dessa forma, não havendo ato ilícito ou descumprimento contratual por parte da recorrida, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais. 10. Sentença que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. 11. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida e condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sob o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.